Tribunal: TJBA
Processo: 8068736-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068736-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDVALDO CALMON Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CLUBE DE BENEFÍCIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ. NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO IRRELEVANTE. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 3º DO CDC. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR VULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETÊNCIA DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO MANTIDA. 1. A controvérsia cinge-se à definição da competência para processar e julgar demanda em que se discute a legitimidade de descontos realizados por clube de benefícios em benefício previdenciário, especificamente se a relação estabelecida entre as partes configura relação de consumo apta a atrair a competência da Vara especializada. 2. No caso em análise, a agravada MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS (CNPJ 43.012.440/0001-71), que se autodenomina "clube de benefícios", presta serviços diversos aos seus "associados", incluindo telemedicina, assistência jurídica, auxílio funeral, clube de descontos e assistência residencial, mediante remuneração através de descontos mensais realizados diretamente nos benefícios previdenciários. 3. A questão já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em situações jurídicas análogas, restando pacificado que a natureza jurídica de associação não afasta a incidência do CDC quando presentes os critérios objetivos de prestação de serviços mediante remuneração. 4. Ademais, o afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor representaria grave prejuízo à defesa dos direitos do agravante, que é pessoa idosa e aposentada. Sem a aplicação do CDC, restaria impossibilitada a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do referido diploma legal, bem como a aplicação das demais garantias protetivas conferidas ao consumidor, como a responsabilidade objetiva do fornecedor, a nulidade de cláusulas abusivas e os prazos prescricionais mais favoráveis. Tal situação colocaria o beneficiário do INSS em posição de extrema vulnerabilidade processual diante de empresa que opera em escala nacional com faturamento milionário, contrariando o princípio constitucional da isonomia e o próprio escopo protetivo da legislação consumerista. 5. Configurada a relação de consumo, competente é a Vara especializada para processar e julgar a demanda, nos termos da Resolução 15/2015 do TJBA. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figuram como agravante EDVALDO CALMON e como agravada MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.